Tribunal: TJDFT
Processo: 0721255-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721255-95.2023.8.07.0001 RECORRENTES: FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP E MARCO ANTÔNIO FERREIRA SANTOS RECORRIDA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS OU RECOLHIMENTO DO PREPARO NA FORMA DO ART. 1.007, §4o DO CPC. PAGAMENTO NA FORMA SIMPLES. INCIDÊNCIA DO §5o. DESERÇÃO DECLARADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Uma vez que não providenciada a regularização da representação processual do recorrente, o seu recurso não pode ser conhecido. CPC, artigo 76, § 2o, inciso I. 2. Conforme dispõe o art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça no momento da interposição do recurso, deverá fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). É vedada a concessão de nova oportunidade para complementação do preparo nessa hipótese (§5o). 3. No caso, ao recorrer, o agravante requereu a gratuidade de justiça. Intimado a comprovar os pressupostos ou recolher o preparo na forma do art. 1.007, §4o, Código de Processo Civil, desistiu tacitamente do pedido e recolheu o preparo. Todavia, o fez de forma simples, em desatenção à literalidade da norma processual. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO A UM DOS RECORRENTES. CONHECIDO E DESPROVIDO QUANTO AO OUTRO RECORRENTE. Os recorrentes alegam violação ao artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, afirmando que o acórdão impugnado incorreu em excessivo formalismo processual, ao não considerar o recolhimento do preparo do recurso de apelação, na sua forma simples. Aduzem que, quanto ao formalismo no juízo de admissibilidade dos recursos, entende-se que a técnica processual deve ser aplicada com mais flexibilidade, com a possibilidade de serem sanados vícios passíveis de regularização, sem que haja prejuízo para as partes e também para o andamento processual. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por interposição de recurso protelatório, bem como a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Não conheço do pedido de condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por interposição de recurso protelatório, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020